Tribunal: TJDFT
Processo: 0714991-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714991-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO LTDA - ME, REGIANA MIRANDA AGRAVADO: MLM EMPREENDIMENTOS E IMOBILIARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Sistema Integrado de Educação Ltda e Regiana Miranda em face da r. decisão (ID 16581493, fls. 197/198) que, nos autos da Ação de Indenização movida em desfavor de MLM Empreendimentos e Imobiliária Ltda, indeferiu o pedido de retenção do imóvel objeto da lide. Os Recorrentes deixaram de recolher o preparo recursal, em virtude da situação de hipossuficiência alegada (ID 16581486). O requerimento de antecipação da tutela recursal foi por mim indeferido, oportunidade em que determinei a intimação dos Agravantes para que, em 5 dias, juntassem documentação idônea que demonstrasse o preenchimento dos requisitos da gratuidade de justiça, sob pena de deserção (ID 16618625). O prazo legal decorreu sem que os Agravantes cumprissem a determinação (ID 17477721). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, torna-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator